Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711782-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: AUGUSTO CORBUCCI CORTES, PRIMECOM DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ESQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, ora agravante, requer nesta sede a concessão da gratuidade de justiça. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, inviável o deferimento do benefício, insuficiente a simples remissão a uma alegada indisponibilidade de numerário decorrente do alegado acúmulo de ações judiciais ajuizadas em seu desfavor, ainda que de grande monta. Embora registre passivo no importe de R$ 185.360.007,11 (cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e sessenta mil sete reais e onze centavos – ID 34442938), há saldo bancário de pouco mais de trinta milhões de reais, além de saldo a receber de R$ 131.052.375,62 (cento e trinta e um milhões, cinquenta e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), isso somente referente ao mês de abril/2022, registrado pela Gerência de Contabilidade e Finanças que “não ocorreram os repasses regulares previstos nos Cronogramas de Desembolsos firmados nos Contratos de Gestão, o que vem causando dificuldades na execução financeira perante as obrigações com os fornecedores e retenções tributárias” (ID 34442938). Eventual dificuldade, no entanto, não se mostra suficiente a isentar o Instituto do pagamento de preparo recursal. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal são dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). Assim é que, já que os documentos anexados aos autos são insuficientes a comprovar a alegada incapacidade financeira do agravante para custear a interposição do recurso, já que módico o valor respectivo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do § 7o do art. 99 do CPC/2015, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na forma da lei sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora